Tribunal: TJMT
Processo: 1003694-15.2020.8.11.0086
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003694-15.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS DALLA LIBERA - CPF: 737.532.039-04 (APELANTE), VINICIUS GABRIEL FERREIRA CAVALCANTE - CPF: 046.250.861-75 (ADVOGADO), MATHEUS FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 042.572.731-94 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), Agente Fiscal de Tributos Estaduais (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – ICMS – MANDADO DE SEGURANÇA – RETIFICAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO TRIBUTÁRIA – ALEGAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “
Para a apuração de eventual suspensão da cobrança de crédito tributário, mostra-se essencial a realização de dilação probatória, o que não é possível na via eleita”. (N.U 1001407-49.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 27/10/2022)

2.Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): ROBERTO CARLOS DALLA LIBERA

APELADO(S): ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
ROBERTO CARLOS DALLA LIBERA
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Nova Mutum/MT,
M.M. Juiz Cássio Leite de Barros Netto
, nos autos do Mandado de Segurança n. 1003694-15.2020.8.11.0086, que denegou a segurança vindicada.

Como causa de pedir recursal, sustenta que “
dirime-se primariamente na própria legislação estadual, a qual não permite que o produtor rural diferido, possa utilizar para si quaisquer créditos tributários
”.

Afirma que “
não existe regime híbrido ou misto em que o contribuinte optante pelo diferimento não renuncia do apossamento de créditos do ICMS, logo, a adoção ao diferimento tributário, enseja na vedação do aproveitamento de tais valores, tratando, assim, de consequência expressa desta modalidade
”.

Aduz que“
não obstante, a prova cabal da não utilização dos supostos créditos compensados em proporções errôneas, consubstancia-se nas próprias GIAs (ids 43270233, 4327034, 43270235, 43270236) indevidamente escrituradas e posteriormente retificadas
”.

Alega que “
O consulente supracitado, ora produtor rural também, enquadrando sob o regime do diferimento tributário, indagou a SEFAZ-MT, quanto a possibilidade do aproveitamento de créditos da exação estadual, a qual, a mesma posicionou-se afirmando a impossibilidade para a realização de tal ato
”.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo para concessão da ordem e reconhecer a extinção do débito tributário haurido do ICMS, lançado de oficio através do Aviso de Cobrança Fazendário nº. 898611/334/10/2013.

Contrarrazões no id. 114609488.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso – id. 149996168.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
Cuida-se de apelação cível interposta por ROBERTO CARLOS DALLA LIBERA contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1003694-15.2020.8.11.0086, que denegou a segurança vindicada.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a apelante impetrou o presente mandado de segurança contra suposto ato tido como ilegal da
Secretária do Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
,
diante da utilização indevida do crédito tributário adstrita ao ICMS, disseminadas sobre as operações mercantis dos meses de fevereiro, março, abril e agosto de 2011.

O juízo
a quo
denegou a segurança ao fundamento da necessidade de dilação probatória, como se vê:

“(...)
O Mandado de Segurança deve ser denegado por falta de comprovação de direito líquido e certo, porque a discussão sobre a retificação dos livros e não utilização do crédito é matéria fática que demanda dilação probatória.

No processo ora em análise, o elemento anímico não se mostra importante, considerando que se trata de uma obrigação de retificação de escrituração tributária, conforme art. 136, do CTN. Neste contexto, não há nos autos elementos incontestes capazes de comprovar que o produtor não poderia utilizar do crédito tributário.

Ademais, não comprova que realizou a retificação da GIA em tempo hábil, antes do lançamento, mesmo sendo notificado para tanto, conforme visto à id. n. 43271441, aliás, no julgamento do recurso administrativo há confirmação que a retificação ocorreu em período posterior, senão vejamos:.”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na d
outrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie,
o cerne da controvérsia recursal cinge-se
da utilização indevida do crédito tributário adstrita ao ICMS, disseminadas sobre as operações mercantis dos meses de fevereiro, março, abril e agosto de 2011
.

A questão é singela, não merecendo maiores elucubrações.

No caso, para verificação sobre a retificação dos livros e não utilização do crédito é necessário a dilação probatória.

Ora, em que pese a parte impetrante tenha alegado matéria de direito, em sede de mandado de segurança, é ônus da impetrante comprovar, de forma cabal, a ilegalidade praticada pela autoridade coatora, o que não ocorreu nos autos.

Conquanto tenha a impetrante acostado GIAS e demonstrativo da conta corrente fiscal, tais provas, de forma isoladas, não se prestam a demonstrar o direito postulado.

Nessa perspectiva, há evidente controvérsia sobre a questão, relevando-se imprescindível a realização de instrução probatória pra o deslinde da questão, situação essa que não é cabível na via estreita do mandado de segurança.

Esse é o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DA INSERÇÃO DO DÉBITO EM CONTA CORRENTE FISCAL – decisão administrativa que inadmite recurso voluntário por ser intempestivo – alegação de equívoco na aplicação da norma legal – EXAME DA ILEGALIDADE DO ATO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo que se quer ver declarado, apta a permitir o exame da pretensão deduzida, não se admitindo dilação probatória.

(N.U 1018623-91.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXTINÇÃO DO FEITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ICMS – DIFERENCIAL ENTRE A ALÍQUOTA INTERNA E A INTERESTADUAL DE ICMS DIFAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Para a apuração de eventual suspensão da cobrança de crédito tributário, mostra-se essencial a realização de dilação probatória, o que não é possível na via eleita.

(N.U 1001407-49.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 27/10/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO – PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COM BASE EM LAUDO MÉDICO UNILATERAL – PERÍCIA MÉDICA OFICIAL QUE CONCLUI PELA CAPACIDADE LABORATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO AO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A concessão do Mandado de Segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo que se quer ver declarado, apta a permitir o exame da pretensão deduzida, não se admitindo dilação probatória.

A Apelante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo. Assim, falta à impetração a demonstração clara e inequívoca do direito alegado, sendo necessária dilação probatória ampla, a confrontar as alegações iniciais. A hipótese não se coaduna com a via do Mandado de Segurança.

Sentença mantida. Recurso não provido.

(N.U 1012402-41.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Ademais, a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no sentido da necessidade de dilação probatória – id. 149996168:

O que fica evidente, portanto, é que o Apelante almeja, mediante a presente impetração, desconstituir lançamento fiscal em face de erro em escrituração de Guias de Informação e Apuração e em livro contábil, de sorte que há e intrínseca e inafastável necessidade de apurar e escrutinar a documentação fiscal apontada e a constatação da situação tributária ocorrida, o que, evidentemente, não é cabível no rito especial da ação mandamental, que não comporta fase instrutória.

A ação mandamental galga o direito do impetrante que é comprovado mediante prova pré-constituída; não sendo o caso, a extinção da ação é medida de rigor.

Dessa forma, escorreita a sentença que denegou a segurança em razão da necessidade de dilação probatória, uma vez que não resta demonstrada neste momento a efetiva violação a direito líquido e certo, e, por conseguinte, eventual comprovação demandaria dilação probatória, o que não condiz com a via mandamental, devendo ser buscada a pretensão pelas vias ordinárias.

Ante o exposto, em consonância com parecer da
d. Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023